Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-25.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001680-25.2022.8.05.0218 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRANEIDE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTIAGO PIMENTEL APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de contratação válida referente ao empréstimo consignado nº 500011806, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da parte autora, bem como fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, além de compensação do valor transferido à conta da consumidora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular do empréstimo consignado nº 500011806, e, sendo o caso, se é devida a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização moral deve ser reduzido, e se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples. III. Razões de decidir 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14), inclusive por fraudes bancárias praticadas por terceiros. 5. A análise probatória evidencia a ausência de demonstração válida da contratação, sendo inidônea a documentação apresentada pela instituição, desprovida de assinatura, autenticação eletrônica ou outro meio de validação da manifestação de vontade da consumidora. 6. A divergência nos dados cadastrais apresentados na suposta contratação reforça a suspeita de fraude, não sendo demonstrado engano justificável pela instituição financeira. 7. Conforme o Tema 1.061 do STJ, o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado recai sobre o banco, que não se desincumbiu do encargo, nos termos do art. 429, II, do CPC. 8. A sentença acertadamente declarou a inexistência da relação contratual e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. Configurado o dano moral, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, revela-se adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00, valor proporcional e razoável, com observância ao caráter pedagógico da medida. 10. A compensação do valor transferido para a conta da autora (R$ 6.000,00) foi corretamente determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 11. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo consignado, especialmente em contexto de fraude, autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e enseja restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. 2. O ônus da prova da autenticidade do contrato impugnado incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 3. A compensação do valor eventualmente creditado à parte autora é medida proporcional e evita enriquecimento ilícito, sem convalidar negócio jurídico viciado. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, II, 429, II, 1.012, §4º, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000317-07.2015.8.05.0102, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 10/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001680-25.2022.8.05.0218, em que figuram como apelante IRANEIDE ALVES DOS SANTOS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora